Tribunal: TJES
Processo: 5000101-82.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000101-82.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: SONIA SCHIMITBERGER
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000101-82.2019.8.08.0067

RECTE.:
VIVO S.A.

RECDO.:
SONIA SCHIMITBERGER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE TELEFONIA.

LIGAÇÕES REALIZADAS PARA TELEFONE DE OUTRA OPERADORA EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA ILIMITADA NA FRANQUIA CONTRATADA PARA ESTE TIPO DE LIGAÇÃO.
COBRANÇA DEVIDA.
AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA
.

Tese do autor

A
autora relata
, em síntese, que foi surpreendida pela cobrança a maior nas faturas de seu plano de telefonia, contratado junto à ré. Afirma que adquiriu o plano “VIVO PÓS 2GB”, por R$ 49,99/mês, vinculado à linha (27) 99720-8525, todavia, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, a autora veio a sofrer cobranças de valores elevados (R$ 855,38, R$ 206,28 e R$ 718,84), e mesmo após questionar as cobranças na via administrativa, por meio do PROCON, foi negativada em razão do não pagamento das faturas. Por este motivo, vem a juízo requerer a declaração de nulidade das faturas questionadas e indenização por danos morais.

Não apresentou
contrarrazões recursais
, conforme certidão ao ID. 4697594.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4697588
), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no m
érito,
requer a reforma da sentença para julgar improcedentes o
s pedidos autorais
, alegando
a regularidade das cobranças pela utilização acima do contratado, eis que a autora realizou ligações a longa distância sem usar o código 015. Afirma, ainda, que a recorrente
não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida
, e q
ue inexist
e
defeito na prestação dos serviços
, motivo pelo qual requer o afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4697585) dispôs que:
“
Por todo o exposto, rejeitando a preliminar de inépcia da petição inicial, e julgo procedentes os pedidos iniciais para: (a)
declarar
nula a dívida decorrente das faturas dos meses de 10,11 e 12 de 2017, nos valores de R$718,84, R$206,28 e R$855,38, e todos os atos delas decorrentes, inclusive o termo de confissão de dívida (acordo entabulado entre as partes); e (b)
condenar
a ré a pagar à autora indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora da data da citação”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se
à análise das questões de
mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma integral
da sentença recorrida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de
dano de ordem imaterial
.

Ob
servo,
das provas constantes nos autos,
que houve
cobranças a maior na fatura da autora, para além do plano de telefonia (ID. 4697409), justificadas como “utilização acima do contratado”.

A autora também comprovou a negativação de seu CPF ao ID. 4697408, por dívida de R$ 1.790,00 junto à ré, referente à soma das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2017, cobradas a maior pela empresa.

Pois bem. A contestação apresentada pela ora recorrente acompanha espelho das faturas questionadas pela autora, acompanhadas de documento indicando uso detalhado do plano de telefonia.

Nesta, há informação clara de que as ligações cobradas à maior se referem a ligações realizadas pela autora para celular de outra operadora, fora da franquia contratada, que previa tão somente ligações ilimitadas de vivo para outro número da própria vivo.

Não se trata, portanto, de problema de “correção do DDD” para a nova residência da autora, que em nenhum momento nega as ligações realizadas e que geraram a cobrança por estarem fora da franquia contratada.

De mais a mais, não se trata a situação de falha no dever de informação, posto que mesmo recebendo a fatura de outubro de 2017 com a cobrança das chamadas fora da franquia, a autora manteve as ligações para celulares de outras operadoras, o que denota, de forma clara, a plena ciência do fato, haja vista que as múltiplas chamadas feitas dentro da franquia, não foram cobradas (constam como valor 0). A referida situação é facilmente perceptível na fatura indicada (ID 4697428), que possui 16 (dezesseis) páginas, dada a grande quantidade de ligações efetuadas pela recorrida.

Inexiste, portanto, qualquer falha na prestação de serviço da recorrente, mas tentativa da recorrida de não pagar por um serviço do qual usufruíra, haja vista que seu plano não era limitado para ligações realizadas para celulares de outra operadora.

Por óbvio que o contrato escrito não fora juntada aos autos, haja vista que a contração fora realizada por telefone, sendo que resta claro nas faturas que o plano não cobria ligações ilimitadas para celulares de outras operadoras, não tendo havido indícios de que a consumidora fora induzida a erro, ainda mais considerando que persistiu fazendo ligações para celulares de outras operadoras, mesmo sabendo, pela fatura, que estas seriam cobradas.

Como os valores eram devidos e não foram pagos, correta a sua inscrição em cadastros de inadimplentes, não havendo, portanto, ato ilícito praticado pela operadora a justificar tanto o cancelamento dos débitos como a indenização extrapatrimonial arbitrada, haja vista que esta atuara em exercício regular de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial
. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)